Tribunal: TJMT
Processo: 0041880-96.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041880-96.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RILDO ROSA NICOLAU - CPF: 098.146.788-13 (APELANTE), VALTER DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 017.147.811-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PROVEU O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS
- TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO [PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE]. SUBSIDIARIAMENTE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL [PRIMEIRO APELANTE] - APREENSÃO SOMENTE DE ÁCIDO BÓRICO – AUSÊNCIA DE RESQUÍCIOS OU QUALQUER SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO LOCAL – DESTINAÇÃO MERCANTIL QUE DEVE SER COMPROVADA – CONDUTA ATÍPICA – ENTENDIMENTO DO STJ, TJDF E TJMG – ABSOLVIÇÃO – RECEPTAÇÃO – APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E VÍTIMA - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - JULGADO DO TJMT - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE E PROVIDO DO SEGUNDO APELANTE.

O ácido bórico, em si, é uma substância
“antisséptica e adstringente, utilizado como desinfetante em situações de infecções por bactérias ou fungos [...]”
(SUDO, João Tomizo Cardoso. Determinação de cocaína e seus adulterantes empregando Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas. Disponível em
:
http://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30760 - Acesso em 13.5.2021
), de modo que sua destinação como
“diluente de cocaína”,
com o objetivo de aumentar a quantidade do entorpecente e maximizar os lucros em sua comercialização deve estar devidamente comprovada.

A simples apreensão do ácido bórico [790g], em residência,
“quando nada mais foi encontrado nem em seu poder, nem em sua casa, não pode sustentar uma condenação por tráfico de drogas”
(STJ, HC n. 609.684/MG), a ensejar a atipicidade da conduta.

“Torna atípica a conduta, quando tais substâncias são apreendidas sozinhas [...] não se podendo fundamentar a condenação em meras suposições ou alegações”
(TJDF, AP. 20110110910050).

“
Inexistindo provas cabais de que o ácido bórico encontrado na residência do réu era destinado à preparação de drogas para venda, não há subsunção da conduta do réu à norma penal incriminadora do art. 33, §1º, I da Lei 11.343/06
, devendo ser mantida a absolvição operada em primeira instância. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0069.13.002205-1/001).

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

Recurso do primeiro apelante provido parcialmente

para absolver do tráfico de drogas e manter a condenação por receptação, em regime inicial semiaberto, e provido do segundo apelante para absolver do tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

0041880-96.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE JACIARA

APELANTE(S):

RILDO ROSA NICOLAU

VALTER DA CRUZ OLIVEIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por RILDO ROSA NICOLAU e VALTER DA CRUZ OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0041880-96.2019.8.11.0042, Cód. nº. 601716), que condenou o
primeiro
apelante por tráfico de drogas [ter em depósito produto químico destinado à preparação de drogas] e receptação, em concurso material, a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
apelante por tráfico de drogas drogas [ter em depósito produto químico destinado à preparação de drogas] a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito - art. 33, § 1°, I da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do CP - (ID 205853026 – fls. 361-385).

RILDO ROSA NICOLAU sustenta que: 1) inexistem provas de que o ácido bórico seria destinado à
“traficância”
; 2)
“o veículo em questão estava no estabelecimento para passar por uma limpeza solicitada por alguém que chegou ao local dirigindo o veículo em questão”
; 3) seria inadequado o regime inicial fechado.

Pede o provimento para seja absolvido dos crimes. Subsidiariamente, estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 205853047).

VALTER DA CRUZ OLIVEIRA alega que não há provas suficientes de que
“praticava tráfico de drogas”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID.

205853048).

A 11ª PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 205853050).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, por entender que em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Tráfico ilícito de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas e receptação simples – Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição do crime de tráfico ilícito de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, em prol de ambos os apelantes – Inadmissibilidade – Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelos apelantes ao crime de tráfico ilícito de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas (art. 33, §1º, inc. I, da Lei 11.343/06), sobretudo pelas inconsistências contidas nos interrogatórios dos réus, aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no feito e efetuaram a prisão em flagrante dos implicado Rildo, ocasião em que foram apreendidos 790g (setecentos e noventa gramas) de ácido bórico e uma balança de precisão com resquícios da citada substância, a evidenciar que os increpados preparavam entorpecentes para comercialização – [...] 2) Almejada absolvição do crime de receptação simples (art. 180, caput, CP), visto que não restou comprovada a ciência da origem ilícita do bem, em benefício do insurgente Rildo Rosa Nicolau – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas – Em se tratando de delito contra o patrimônio, a apreensão do objeto subtraído em poder do réu gera presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova – Apesar da tese sustentada de que o recorrente não era conhecedor da origem espúria da res, cabia à defesa comprovar o desconhecimento cabal da ilicitude do objeto que se encontrava em poder da apelante, o que não aconteceu no caso em comento – Não bastasse, o conjunto probatório aponta para conclusão diversa da tese defendida, não sendo possível visualizar nenhum elemento que possa isentá-lo da acusação imposta. 3) Requestada fixação do regime intermediário para início do cumprimento da reprimenda, e m prol do apelante Rildo Rosa Nicolau - Inviabilidade - Em razão da reprimenda ter sido fixada em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, aliada à reincidência do apelante, o regime inicial de cumprimento da reprimenda fixado na sentença, qual seja, fechado, deve permanecer inalterado, conforme disposição do art. 33, §2º, alínea “b”, do CP - “Mantida a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e por se tratar de réu reincidente, imperiosa a manutenção de regime fechado.” (TJMT - N.U 0033473-09.2016.8.11.0042) – Pelo desprovimento dos apelos interpostos.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 208066663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 21 de outubro de 2019, por volta das 10h30min, na residência, onde também funciona o Lava Jato G4, situada à rua Desembargador José de Mesquita, n.° 701, bairro Araés, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados RILDO ROSA NICOLAU e VALTER DA CRUZ OLIVEIRA guardavam e tinham em depósito produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data e local mencionados, os denunciados RILDO ROSA NICOLAU e VALTER DA CRUZ OLIVEIRA adquiriram e receberam, em proveito próprio, o veículo Jeep Compass, cor preta, ano 2019, placa QUB-7436, sabendo ser produto de crime (roubo). [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RILDO ROSA NICOLAU e VALTER DA CRUZ OLIVEIRA como incursos nas penas do art. 33, §1°, inc. I, da Lei n.° 11.343/06, e art. 180, caput, do Código Penal, c/c arts. 29 e 69 do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 205855213)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A) DAS MATERIALIDADES DELITIVAS: A materialidade do crime tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (ID 42715905, fl. 26), Boletim de Ocorrência n° 2019.316459 (ID 42715905, fls. 14/17) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2019.61188-01 (ID 42715905, fls. 26/32), não restando dúvidas que a substância apreendida se trata de ÁCIDO BÓRICO, a qual está inserida na Lista IV do Anexo I da Portaria 1274/2003 do Ministério da Justiça.

Já a materialidade do crime de receptação encontra-se positivada através do termo de apreensão (ID 42715905, fl. 26), Boletim de Ocorrência n° 2019.316459 (ID 42715905, fls. 14/17) e termo de entrega (ID 42715905, fl. 34).

B) DAS AUTORIAS DELITIVAS: No que concerne às autorias dos crimes em tela, vejamos o que as provas produzidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O policial militar EDSON COLONHESE BASSO, quando ouvido, relatou: [...].

O acusado VALTER, quando ouvido, declarou: [...].

O acusado RILDO, quando ouvido, declarou:.

Diante da pluralidade de crimes e réus, passa a analisar individualmente a conduta praticada por cada um dele.

B.1) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: [...].

Ressai dos autos que o réu VALTER, em ambas as oportunidades que fora interrogado, negou qualquer envolvimento na prática delitiva. [...]

De outra banda, ratificando a traficância praticada pelos denunciados, tem-se o depoimento judicial do policial militar EDSON COLONHESE BASSO, o qual testemunhou que sua guarnição foi acionada para atender a ocorrência de um roubo que ocorreu próximo a Base, próximo ao Flamboyan, onde a vítima informou que seu veículo Jeep Compass havia sido subtraído. Como sua equipe havia assumido recentemente o serviço, disse que trabalhou a noite toda em busca dos suspeitos que praticaram o crime patrimonial, tanto que ao receber “informações que havia um carro com as mesmas características com dificuldade na condução, sendo acompanhado por outro veículo”, se deslocou até o local, porém, foi informado por transeuntes que o mesmo havia entrado para o bairro. Em continuidade, esclareceu que “fez diligências e conseguiu visualizar o veículo nesse lava jato”, o qual estava estacionado em seu interior; inclusive, por ter chave presencial, “deixaram ele funcionando”, “aí localizamos a chave do veículo também no lava jato”. Ao ser questionado acerca da explicação dada em relação ao veículo ter sido localizados ali no lava jato, afirmou não ser recordar o que o réu falou. Não bastasse isso, frisou que no lava jato também tinha uma casa e dentro dela foram localizadas uma balança de precisão e uma quantidade significativa de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína. [...]

Atrelado à declaração supra, vê-se pelo termo de apreensão (ID 42715905, fl. 26), Boletim de Ocorrência n° 2019.316459 (ID 42715905, fls. 14/17) e laudo de constatação definitivo n° 3.14.2019.61188-01 (ID 42715905, fls. 26/32), que os acusados VALTER e RILDO, agindo em coautoria, tinham em depósito/guardavam uma porção de ácido bórico pesando 790 g (setecentos e noventa gramas), o qual eles utilizavam para vender em sua forma in natura e também como petrecho para diluir a cocaína, objetivando o aumento nos lucros dos narcóticos que comercializavam no lava jato. Prova disso é que que no lava jato também foi apreendida uma balança de precisão, a qual, ao ser periciada, apresentou resultado positivo para a presença de ácido bórico. [...]

Assim, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restaram devidamente comprovadas as autorias delitivas, visto que os denunciados, agindo em coautoria, tinham em depósito/guardavam produto químico destinado a preparação de drogas – ácido bórico. Com isso, não é possível acolher as teses das defesas para absolver as condutas dos acusados, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelos mesmos. [...]

Por sua vez, confirmando a prática delitiva, tem-se o depoimento judicial do policial militar EDSON COLONHESE BASSO, o qual relatou que sua guarnição foi acionada para atender a ocorrência de um roubo, onde foi subtraído um veículo Jeep Compass. E mais, como havia assumido recentemente o serviço, “fez diligências e conseguiu visualizar o veículo nesse lava jato”, o qual estava estacionado em seu interior; inclusive, por ter chave presencial, “deixaram ele funcionando”, “aí localizamos a chave do veículo também no lava jato”. Já ao ser questionado acerca da explicação dada em relação ao veículo ter sido localizado ali no lava jato, afirmou não ser recordar o que o réu falou. Do mesmo modo, foi o depoimento extrajudicial do policial militar UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO (ID 42715905, fls. 21/22). Corroborando com as declarações supra, observo pelo termo de apreensão (ID 42715905, fl. 26), Boletim de Ocorrência n° 2019.316459 (ID 42715905, fls. 14/17) e termo de entrega (ID 42715905, fl. 34), que o veículo Jeep Compass, produto de roubo, foi apreendido no lava jato, onde, no local, se encontrava o réu RILDO, juntamente com o adolescente PAULO LUIZ DE MIRANDA, os quais, ao perceberem a presença policial, tentaram empreender fuga. [...].

Com efeito, tenho que o conjunto probatório comprovou claramente que o réu RILDO tinha ciência da origem ilícita do veículo que ocultava no lava jato onde trabalhava e morava. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR RILDO ROSA NICOLAU, brasileiro, solteiro, lavador de carro, natural de Jales-SP, nascido em 15/12/1969, filho de Moacir Nicolau e Otacilia Maria Rosa Nicolau, portador do RG n° 20852612 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 098.146.788- 13, nas sanções do artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei n.º 11.343/06, e art. 180, caput, do Código Penal, c/c artigos 29 e 69 também do Código Penal; e, VALTER DA CRUZ OLIVEIRA, brasileiro, casado, lavador de carro, natural de Salto do Céu-MT, nascido em 22/12/1977, filho de Alfredo Alves de Oliveira e Vanilda da Cruz, portador do RG 8696535 SSPMT, inscrito no CPF sob o n° 017.147.811-86, nas sanções do artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei n.º 11.343/06, c/c artigo 29, do Código Penal, e ABSOLVE-LO em relação ao crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Renata Do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 143942663)

Pois bem.

A materialidade da receptação está comprovada pelo Auto de Busca e Apreensão (ID 205855211) e Termo de Entrega (ID 205855211), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Ubiratan Pinto de Alencar Filho, policial militar (ID. 205855211 – fls. 32/33), Edson Colonhese Basso, policial militar (ID 205855211 – fls. 35/36), Denise Conceição Pereira, vítima (ID. 205855211 – fls. 44/45), RILDO ROSA NICOLAU, o apelante (ID. 205855211 – fls. 51/58), e VALTER DA CRUZ OLIVEIRA (ID. 205855211 – fls. 96/98).

Em Juízo, foram ouvidos Edson Colonhese Basso, bem como os apelantes (Relatório de Mídias - ID 205853008, 205853009 e 205853010).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial da apreensão de 790g (setecentos e noventa gramas) de ácido bórico e uma balança de precisão, dentro de um armário no estabelecimento comercial Lava Jato G4, decorreu de investigação de roubo do veículo Jeep Compassa, que estaria transitando nas proximidades da av. Mato Grosso; durante rondas, localizaram-no dentro do referido estabelecimento comercial, no qual foram realizadas buscas.

Em relação ao suposto crime de tráfico, não foram encontrados entorpecentes ou quaisquer resquícios de drogas no local, apetrechos normalmente utilizados na preparação de drogas [sacola picotada, plástico filme, tesoura, etc.], valores monetários, caderno de anotações ou abordado usuários no local, circunstâncias indicativas da destinação ilícita do ácido bórico.

Ocorre que o ácido bórico, em si, é uma substância
“antisséptica e adstringente, utilizado como desinfetante em situações de infecções por bactérias ou fungos [...]”
(SUDO, João Tomizo Cardoso. Determinação de cocaína e seus adulterantes empregando Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas. Disponível em:
http://repositorio.ufu.br/handle/123456789/30760 - Acesso em 13.5.2021
), de modo que sua destinação como
“diluente de cocaína”,
com o objetivo de aumentar a quantidade do entorpecente e maximizar os lucros em sua comercialização, deve estar devidamente comprovada.

Com efeito, a simples apreensão [do ácido bórico - 790g em residência],
“quando nada mais foi encontrado nem em seu poder, nem em sua casa, não pode sustentar uma condenação por tráfico de drogas”
(STJ, HC n. 609.684/MG, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 24.2.2021), por atipicidade da conduta.

No mesmo sentido, os julgados do c. TJDF e TJMG:

“[...] torna atípica a conduta, quando tais substâncias são apreendidas sozinhas [...] não se podendo fundamentar a condenação em meras suposições ou alegações”
(TJDF, AP. 20110110910050, Relator: Des. Humberto Adjuto Ulhôa – 16.7.2012).

“Inexistindo provas cabais de que o ácido bórico encontrado na residência do réu era destinado à preparação de drogas para venda, não há subsunção da conduta do réu à norma penal incriminadora do art. 33, §1º, I da Lei 11.343/06, devendo ser mantida a absolvição operada em primeira instância. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0069.13.002205-1/001, Relator: Des. Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL – 20.7.2015).

Logo, impõe-se a absolvição dos apelantes do tráfico de drogas por atipicidade da conduta.

Quanto ao pedido de absolvição do apelante RILDO ROSA NICOLAU pela receptação, a apreensão do veículo Jeep Compass, ano 2019, placa QUB-7436, produto de um roubo ocorrido no bairro Jd. Flamboyant, no dia 21.10.2019, às 9h, na posse da apelante, somadas as declarações dos agentes públicos Ubiratan Pinto de Alencar Filho e Edson Colonhese Basso, mostram-se suficientes para comprovar a autoria.

Conforme declaração de Valter da Cruz Oliveira (corréu),
“rildo estava sendo usado pelo comando vermelho para guardar carro [...] no lava jato”
, a confirmar a autoria delitiva do apelante RILDO ROSA NICOLAU.

Noutro giro, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Por sua vez, mostra-se inverossímil a alegação de que
“terceiro desconhecido teria deixado o veículo no estabelecimento para ser lavado”
ao considerar que
“não soube declinar quem teria deixado o veículo no lava-jato, sendo incapaz de indicar um nome ou as características físicas do terceiro desconhecido”
(João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça – ID. 208066663).

Assim sendo, mantém-se a condenação do apelante RILDO ROSA NICOLAU pela receptação.

Sopesada a pena da receptação [1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão] e absolvição do tráfico de drogas, impõe-se estabelecer o regime inicial semiaberto ao apelante RILDO ROSA NICOLAU, em razão da reincidência, nos termos do CP, art. 33, § 2º, “c” do CP.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de RILDO ROSA NICOLAU para absolver do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantida a condenação da receptação em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)
PROVIDO
o recurso de VALTER DA CRUZ OLIVEIRA para absolver do
tráfico de drogas, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante
RILDO ROSA NICOLAU
[SEEU
0001611-95.2009.8.11.0064
].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024